Tribunal: TJDFT
Processo: 0004183-16.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 40 C/C ART. 40-A, §1o, DA LEI 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado, com base em laudo de exame de local de danos ao meio ambiente, devidamente analisado à luz do conjunto probatório, que o réu, consciente e voluntariamente, impediu ou dificultou a regeneração de vegetação em área de preservação permanente, a condenação é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e não provido.